Tribunal: TJMT
Processo: 1018735-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018735-02.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Acordo de Exclusividade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 04.607.783/0001-27 (RECORRIDO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA EM DATA ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que busca afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras no 6/403700-8 e 6/782678-7. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, restrita ao período compreendido entre o deferimento da liminar (06/02/2016) e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29/05/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre o deferimento de medida liminar anterior ao marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ (27/03/2017) e a publicação do respectivo acórdão (29/05/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.699.851/TO, no 1.692.023/MT e no 1.163.020/RS (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da Lei Complementar no 87/1996.

4.

O STJ, no mesmo julgamento, modulou os efeitos da decisão para resguardar as situações jurídicas amparadas por decisão judicial com tutela provisória vigente até 27/03/2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp no 1.163.020/RS.

5.

No caso concreto, o impetrante obteve liminar deferida em 10/04/2015, data anterior ao marco temporal fixado na modulação, fazendo jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período delimitado.

6.

A sentença está alinhada tanto ao entendimento firmado no Tema 986 do STJ, quanto à jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme os precedentes TJMT, RN no 0060026-67.2014.8.11.0041, ED no 0000287-45.2017.8.11.0014 e RI no 1000180-59.2017.8.11.0086.

7.

A tese firmada pelo STJ possui eficácia vinculante e imediata, devendo ser prontamente aplicada aos processos pendentes de julgamento, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

8.

O parecer ministerial corroborou integralmente a sentença, destacando sua conformidade com o entendimento do STJ e com os critérios de modulação dos efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da LC no 87/1996, quando cobradas diretamente do consumidor final.

2.

É legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no período compreendido entre o deferimento de medida liminar anterior a 27/03/2017 e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 (29/05/2024), em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo STJ.

3.

A tese firmada no Tema 986 do STJ possui eficácia vinculante e imediata, aplicando-se a todos os processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
, extraída dos autos do
Mandado de Segurança no 1018735-02.2016.8.11.0041
,
impetrado por
FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORÍFICO LTDA
.
, pessoa jurídica de direito privado, em face de ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a declaração de ilegalidade da inclusão da
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
e da
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST
)
na base de cálculo do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, relativamente às unidades consumidoras de número
6/403700-8 e 6/782678-7
,
de titularidade da impetrante.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST não encontra respaldo na legislação vigente, uma vez que tais tarifas representam encargos vinculados à disponibilização dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, não se confundindo com a operação mercantil que constitui fato gerador do tributo. Defende que a base de cálculo do ICMS deve limitar-se ao valor da energia efetivamente consumida, não sendo legítima a inclusão dos valores correspondentes à TUSD e à TUST.

Devidamente instruída, a inicial veio acompanhada de faturas de energia elétrica e outros documentos que demonstrariam a cobrança impugnada. (Id. 266525791).

O Juízo de primeiro grau em decisão fundamentada, datada de 06 de fevereiro do pretérito ano de 2016, deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de incluir os valores referentes à TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas das unidades consumidoras indicadas. (Id. 266526752).

Notificada, a autoridade impetrada apresentou resposta, na qual defendeu a legitimidade da exação, argumentando que a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição encontra amparo tanto na Constituição da República, quanto na legislação infraconstitucional aplicável, destacando a existência de previsão expressa na
Lei Complementar no 87/1996
,
no
Convênio ICM no 66/88
,
na
Lei Estadual no 7.098/98

e no próprio
Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

Aduziu, ainda, que a energia elétrica, para ser disponibilizada ao consumidor final, necessariamente percorre todas as fases de geração, transmissão, distribuição e comercialização, sendo economicamente indivisíveis, de modo que a base de cálculo do imposto deve refletir o custo total da operação, inclusive os valores pagos a título de TUSD e TUST.
(Id. 266526762).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, em primeiro grau, entendeu desnecessária sua intervenção no feito.

O processamento do feito foi suspenso, em razão da afetação da matéria pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento dos Recursos Especiais no
1.699.851/TO
,
no
1.692.023/MT
e no
1
.163.020/RS
,

submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 986/STJ
). (Id. 266526774).

Concluído o julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a fixação da tese jurídica no sentido de que
“
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram a base de cálculo do ICMS
”
.

Sobreveio sentença, em que o togado singular,
julgando parcialmente procedente o pedido
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas das unidades consumidoras da impetrante,
limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre a data de concessão da liminar, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, e a data da publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema 986, em 29/05/2024
, em estrita observância à modulação dos efeitos definida naquele julgamento.

A sentença afastou a condenação em custas, à luz do disposto no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, bem como em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. Determinou, ainda, a remessa dos autos à instância superior, em razão do reexame necessário, na forma do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. (Id. 266526777).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, motivo pelo qual se opera a remessa ex-ofício para o segundo grau de jurisdição, para revisão do julgado. (Id. 265215860).

Em sede de segundo grau, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer circunstanciado, opinou pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, tendo em vista que a solução adotada pelo Juízo de origem se encontra rigorosamente alinhada com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos. (Id. 280725898).

Após, vieram-me os autos à conclusão, em observância as normas regimentais.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, tratam-se os autos de remessa necessária, oriunda da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em razão de sentença que concedeu parcialmente a segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado por FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORÍFICO LTDA, objetivando afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras de números UC 6/403700-8 e UC 6/782678-7.

A controvérsia trazida a exame cinge-se à legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, questão que foi objeto de profunda discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, culminando no julgamento dos Recursos Especiais no 1.699.851/TO, no 1.692.023/MT e no 1.163.020/RS, afetados ao rito dos repetitivos, sob o Tema 986.

Naquela oportunidade, a Corte Superior fixou a tese de que:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Em razão da alteração da jurisprudência anteriormente favorável aos contribuintes, o STJ promoveu modulação dos efeitos do referido acórdão, de modo a preservar as situações jurídicas amparadas por decisão judicial que, até 27 de março de 2017 — data de publicação do acórdão proferido no REsp no 1.163.020/RS —, tenha deferido tutela provisória vigente, que afastava a inclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS.

Nos termos expressamente delineados no acórdão paradigma, referida modulação não alcança os contribuintes que: (i) não tenham ajuizado demanda judicial; (ii) tenham ajuizado demanda sem a obtenção de tutela provisória favorável vigente; (iii) possuam tutela condicionada a depósito judicial; ou (iv) tenham obtido tutela após o marco temporal de 27/03/2017.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a liminar foi deferida em 06/02/2016, portanto, muito antes da fixação do marco temporal estabelecido pelo STJ.

Assim, o impetrante faz jus à aplicação dos efeitos da modulação, sendo legítima a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS no interregno compreendido entre a data do deferimento da medida liminar e a data de publicação do acórdão do Tema 986, que se deu em 29/05/2024.

Tal posicionamento é absolutamente harmônico com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em reiterados julgados, tem aplicado rigorosamente a modulação dos efeitos delimitada pelo STJ, como demonstram os seguintes precedentes:

·

TJMT, RN no 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julg. 10/04/2024, DJE 29/04/2024;

·

TJMT, ED no 0000287-45.2017.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julg. 04/02/2025, DJE 13/02/2025;

·

TJMT, RI no 1000180-59.2017.8.11.0086, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, julg. 10/02/2025, DJE 18/02/2025.

De igual modo, cumpre assinalar que, conforme bem decidiu o STJ no paradigma,
não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no Tema 986, possuindo a tese firmada eficácia vinculante e imediata
, devendo ser prontamente aplicada aos processos pendentes de julgamento.

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença objurgada encontra-se absolutamente em consonância com a sólida jurisprudência deste Sodalício, como também, alinhou-se de forma irrepreensível não apenas ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo respeitado integralmente os critérios definidos para a modulação dos efeitos, conferindo segurança jurídica à relação tributária em exame.

Corroborando essa conclusão, o Ministério Público, em parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença, reconhecendo que o decisum se encontra em perfeita consonância com o acórdão paradigma do Tema 986, tanto no mérito quanto na aplicação correta dos parâmetros de modulação.

Diante de tais fundamentos, não se vislumbra qualquer vício ou desacerto a ser reparado.

Por estas razões,
voto no sentido de CONHECER da remessa necessária e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter integralmente a sentença tal como proferida.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025